Tribunal: STF
Processo: Rcl 66466
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. 



    I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços alternativas à relação de emprego. 



    II - A presunção da existência de fraude ou a total impossibilidade de contratação de serviços de transporte por meio de pessoas jurídicas ou na forma da Lei n. 11.442/2007 importa na violação dos precedentes firmados na ADPF 324/DF, na ADC 48/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. 



    III - Agravo regimental provido em parte, sem condenação em honorários.